Tribunal: TJSP
Processo: 1023753-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Ausência de prévio requerimento na via administrativa. Inexistência de lide. Interesse de agir não configurado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. Análise do mérito, porém, que se faz

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Ausência de prévio requerimento na via administrativa. Inexistência de lide. Interesse de agir não configurado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. Análise do mérito, porém, que se faz necessária para evitar a ausência de maioria de votos no julgamento – 2. Mérito da ação. Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de serviços. Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova, que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de prova do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudo técnico produzido de forma unilateral e não preservação dos equipamentos. Fatos que impediram a ré de se desincumbir do ônus probatório – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023753-54.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1023753-54.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto no 7964
APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica
Sentença de improcedência Inconformismo da autora 1.
Ausência de prévio requerimento na via administrativa.
Inexistência de lide. Interesse de agir não configurado. Hipótese de
extinção do processo sem julgamento do mérito. Análise do
mérito, porém, que se faz necessária para evitar a ausência de
maioria de votos no julgamento
2. Mérito da ação.
Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de
serviços.
Sub-rogação
da
seguradora
no
direito
dos
consumidores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova, que não implica na procedência do
pedido formulado na inicial. Ausência de prova do nexo de
causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia
elétrica e os danos sofridos. Laudo técnico produzido de forma
unilateral e não preservação dos equipamentos. Fatos que
impediram a ré de se desincumbir do ônus probatório Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
r. sentença de fls. 193/194, cujo relatório se adota, que, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, que é de R$ 5.230,00 (cinco mil duzentos e trinta reais), nos termos do
artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
3
Inconformada, apela a seguradora autora a fls.
196/208. Sustenta, em síntese, ter comprovado por meio de laudos técnicos,
elaborados por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida
pela ré foi a causa da queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos de seu
segurado, o que é suficiente para comprovar o nexo causal; que a demanda
visa ao ressarcimento da indenização paga ao segurado em razão das perdas
dos equipamentos que foram danificados e inutilizados em razão da variação
de energia elétrica e, por isso, desnecessária a realização de perícia; que a
realização de prova pericial nos bens danificados, com o intuito de comprovar
a inexistência do nexo de causalidade, não pode servir como única prova
capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados; que a responsabilidade
civil da concessionária de serviço é objetiva e, por isso, desnecessária a
comprovação de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal; que deve ser
reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
principalmente no que toca à inversão do ônus da prova e à inoperância das
cláusulas limitativas de responsabilidade. Pleiteia, assim, a reforma da r.
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado. Apresentadas as contrarrazões (fls. 212/22), os autos foram
remetidos a este E. Tribunal. Houve complementação do preparo.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se restaram comprovados os fatos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
4
inicial, o nexo de causalidade e a existência dos danos, cuja indenização
pleiteia a autora, ora apelante.
Em sua petição inicial, a seguradora autora requer o
ressarcimento do montante de R$ 5.230,00 (cinco mil duzentos e trinta reais),
referente a danos aos aparelhos eletroeletrônicos de seu segurado, decorrentes
de sobrecarga de energia na corrente elétrica fornecida pela concessionária ré,
ora apelada.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a prova pericial
ficou inviabilizada por culpa da própria autora, que não diligenciou pela
preservação dos bens danificados.
Inicialmente, quanto à necessidade de prévio
requerimento administrativo, revendo posicionamento anteriormente adotado,
segundo o qual era desnecessário o prévio pedido administrativo como
condição para a propositura da ação, passei a entender que o Poder Judiciário
não pode ser o primeiro meio para que a parte alcance sua pretensão quando
ela nem mesmo foi resistida.
No caso, a seguradora autora, ora apelante, não
comprovou a existência de prévio requerimento administrativo de
ressarcimento de danos formulado diretamente à apelada, por si ou por seu
segurado, para fins de reparação dos danos elétricos causados, supostamente,
pela empresa apelada.
Porém, diante da nova composição da Câmara e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
5
posicionamento de cada um dos integrantes, a fim de que não haja empate nos
julgamentos, sem maioria de votos, será analisado o mérito da ação, ficando
prejudicada a posição que julgaria o processo extinto sem julgamento do
mérito por ausência de prévio requerimento administrativo.
Nesse contexto, ainda que superada a aludida
preliminar, no mérito, o pedido formulado na inicial é improcedente por falta
de prova do nexo causal, como bem assentado pelo MM. Juízo “a quo”.
A
fornecedora
de energia elétrica responde
objetivamente pelas falhas na prestação de serviço público (artigo 37, § 6o da
Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
Da mesma forma, consigna-se que o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em virtude de a seguradora ter se
sub-rogado nos direitos dos consumidores de energia elétrica, seus segurados,
nos termos do artigo 786 do Código Civil, segundo o qual “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, da hipossuficiência do segurado da autora e da
verossimilhança das suas alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova
nos termos do artigo 6o, inciso VIII deste Código.
No entanto, cabia à autora demonstrar minimamente
o nexo de causalidade entre qualquer ato ou omissão perpetrado pelo
fornecedor de energia elétrica e os danos causados ao consumidor, ônus do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
6
qual não se desincumbiu.
Isso porque, no caso em exame, os documentos
juntados aos autos não se mostraram suficientes para comprovação do nexo
de causalidade, levando-se em consideração que no laudo de fls. 24/26, o
técnico menciona que “devido a forte chuvas e queda de raios alguns itens
queimaram” e assim concluiu com base nas informações prestadas pelo
próprio segurado, tendo os equipamentos danificados já sido trocados ou
reparados antes mesmo da vistoria realizada pela seguradora.
Assim, tais documentos são insuficientes para impor
a responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, em razão da
inexistência de elementos seguros para estabelecer o nexo de causalidade.
Seria necessária a prova pericial nos aparelhos danificados para estabelecer o
nexo causal. Porém, tal prova não pode ser realizada por não terem sido
preservados os aparelhos discriminados nos laudos técnicos.
Dessa forma, constata-se, ainda, que a seguradora
autora não adotou o procedimento correto nos termos do artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em vista da ausência de pedido
formulado pelo titular da conta de energia elétrica no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data provável do dano, não tendo, ainda, a fornecedora de
energia elétrica participado dos exames técnicos realizados nos equipamentos
danificados, os quais não foram sequer preservados para possibilitar eventual
realização de perícia judicial.
Portanto, o nexo de causalidade entre eventual ato
ou omissão perpetrada pela companhia de energia elétrica e os danos sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-54.2019.8.26.0114 -Voto no 7964
7
pelo segurado da apelada não restou demonstrado. Além disso, em virtude da
ausência de preservação dos aludidos equipamentos, a seguradora autora, ora
apelante, impediu que a concessionária de energia elétrica pudesse,
efetivamente, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da autora.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a seguradora apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a
sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
20% do valor atualizado da causa (R$ 5.230,00), em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora